Tribunal: TJDFT
Processo: 0715778-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE PRESSUPÕE O SIMPLES INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR PARA SUA APLICAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa devedora, nos quais defende a existência de omissão, pois não foram esgotadas as diligências para fins de recebimento do crédito, tendo em vista a indicação de imóvel a penhora. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vício de omissão. Com efeito, nos autos de origem restou consignado que o bem indicado para penhora está situado em comarca no Estado de Goiás. O procedimento de penhora e alienação, neste caso, seria realizado por carta precatória, cujo trâmite é incompatível com o procedimento da Lei 9099/95.
4. Conforme se verifica, inviável a aceitação do bem indicado pela devedora, o que não é impedimento para que se realize a venda do imóvel para quitação do débito pendente, em observância ao princípio da cooperação entre as partes no processo. Destarte, o mero inconformismo com a tese defendida no acórdão não configura qualquer vício passível de correção na via do presente recurso.
5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.